Tribunal: TJMT
Processo: 1044853-73.2020.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044853-73.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[26.342.557 EMANUELLE DAMACENO CAVALCANTE - CNPJ: 26.342.557/0001-02 (APELADO), SAULO VICTOR ARRAIS MALHEIROS NEVES - CPF: 020.691.001-03 (ADVOGADO), TAIRAN SCHUMACHER - CPF: 014.016.220-89 (ADVOGADO), CS SERVICOS ELETRICOS E COMERCIO LTDA - CNPJ: 26.583.384/0001-06 (APELANTE), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), CS SERVICOS ELETRICOS E COMERCIO LTDA - CNPJ: 26.583.384/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO MEDIANTE FINANCIAMENTO. COLIGAÇÃO CONTRATUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC E DO IPCA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que declarou rescindido o contrato de financiamento vinculado à instalação de sistema fotovoltaico não executada pela empresa instaladora, condenando solidariamente os réus ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e determinando a abstenção de cobranças e de inscrição do nome da autora em cadastros restritivos.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em saber: (i) se a instituição financeira possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária pelos danos decorrentes do inadimplemento contratual da empresa instaladora; (ii) se o valor da indenização por dano moral deve ser mantido ou reduzido; e (iii) se é aplicável a taxa Selic e o índice IPCA às condenações judiciais, conforme alteração da Lei nº 14.905/2024.

III. Razões de decidir

3. Na hipótese, verifica-se que os contratos de compra e instalação e de financiamento estão coligados, formando uma cadeia de consumo que atrai a responsabilidade solidária da instituição financeira pelos vícios e falhas do serviço, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º, do CDC.

4. Demonstrada a falha na prestação de serviço e a inscrição indevida da consumidora em cadastros de inadimplentes, resta configurado o dano moral indenizável, sendo inaplicável a tese de ilegitimidade passiva.

5. Considerando a extensão do dano e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor fixado na origem deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), evitando-se o enriquecimento sem causa.

6. Mantida a condenação das rés ao pagamento de honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, ante o decaimento mínimo da autora.

7. Nas condenações judiciais em fase recursal, aplica-se a taxa Selic como juros de mora, a partir da citação, e o IPCA como índice de correção monetária, conforme arts. 389 e 406 do CC, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e determinar a aplicação da taxa Selic e do IPCA, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

1. A coligação entre os contratos de financiamento e de compra e instalação de sistema fotovoltaico caracteriza cadeia de consumo, atraindo a responsabilidade solidária da instituição financeira pelos vícios do serviço.

2. O dano moral decorrente da falha contratual e da negativação indevida deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, podendo ser reduzido quando fixado em valor excessivo.

3. Nas condenações judiciais, aplicam-se juros pela taxa Selic e correção monetária pelo IPCA, conforme arts. 389 e 406 do CC, com a redação da Lei nº 14.905/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cuiabá aos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória por Danos Morais e Lucros Cessantes n.

1044853-73.2020.8.11.0041
, ajuizada em seu desfavor e de
CS SERVIÇOS ELÉTRICOS E COMÉRCIO EIRELI – EPP
por
EMANUELLE DAMACENO CAVALCANTE, pessoa jurídica inscrita sob CNPJ n. 26.342.557/0001-02.

A sentença (ID. 306597398) julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes referente à instalação de painéis fotovoltaicos mediante financiamento, determinando que a BV Financeira se abstivesse de realizar cobranças e de inscrever o nome da autora nos cadastros de inadimplentes.

Os réus também foram condenados, solidariamente, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, reconhecendo-se a sucumbência mínima da autora.

Em razões recursais (ID. 306597400) a apelante suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que atuou apenas como intermediária no contrato firmado entre a autora e a empresa CS Serviços Elétricos.

No mérito, sustenta a ausência de responsabilidade pelos danos alegados, afirmando inexistir qualquer ato ilícito de sua parte e pugnando pela responsabilização exclusiva da corré.

Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de danos morais, o afastamento da condenação em honorários de sucumbência ou, alternativamente, sua minoração, e a aplicação da taxa SELIC.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 306597406).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Consta dos autos que, no final de 2019, a autora contratou os serviços de compra e instalação de painéis fotovoltaicos da empresa CS Serviços Elétricos, realizando o pagamento mediante financiamento obtido junto a BV Financeira, ora apelante, no valor total de R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais).

Entretanto, os painéis não foram instalados, e a autora passou a custear, mensalmente, as parcelas do financiamento e as contas de energia elétrica.

Após tentativas extrajudiciais infrutíferas, a autora ajuizou a presente ação, requerendo a condenação das rés à obrigação de fazer (instalação dos painéis) ou, alternativamente, o cancelamento dos contratos celebrados, bem como a condenação ao pagamento de R$ 15.570,64 (quinze mil, quinhentos e setenta reais e sessenta e quatro centavos) por danos materiais (lucros cessantes) e de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais) por danos morais.

O feito teve regular processamento, e, em 08/05/2025, sobreveio sentença parcialmente procedente, declarando a rescisão dos contratos de instalação e de financiamento, e condenando solidariamente as rés ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, além das custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

A requerida BV Financeira busca a reforma da sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

A apelante sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, ao argumento de que teria atuado apenas como intermediária no negócio jurídico celebrado entre a consumidora e a empresa instaladora. No entanto, tal alegação não merece guarida.

Isto porque o conjunto probatório dos autos evidencia a relação de interdependência entre os contratos de prestação de serviço, firmado entre a autora e a CS Serviços, e de concessão de Cédula de Crédito Bancário n. 13019000327046, firmado entre a autora e a instituição apelante.

Destaca-se, inclusive, que a própria apelante reconhece a existência dessa coligação contratual em sua contestação (ID. 306597352):

Deste modo, conclui-se que a BV Financeira integra a cadeia de consumo, respondendo solidariamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 18,
caput
, c/c art. 25, §1º, ambos do CDC, cabendo ao consumidor demandar qualquer dos fornecedores, isolada ou conjuntamente.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA E CONTRATO DE FINANCIAMENTO. COLIGAÇÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
DANO MORAL CONFIGURADO. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. Razões de decidir 1. A coligação entre os contratos de compra e venda e financiamento evidencia a responsabilidade solidária da instituição financeira pelo inadimplemento do fornecedor, em observância ao art. 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º, do CDC. 2. O inadimplemento contratual e a inscrição indevida do nome do autor em cadastros de inadimplentes configuram dano moral indenizável, compatível com o valor de R$ 10.000,00, arbitrado em respeito aos princípios da moderação e proporcionalidade. 3. Deve ser alterada a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais para o valor da condenação, conforme orientação fixada no REsp 1.746.072/PR (STJ), observando a ordem preferencial do art. 85, § 2º, do CPC. IV. Dispositivo e tese Recurso parcialmente provido. Alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios para o valor da condenação. Tese de julgamento: “
1. Nos contratos coligados de compra e venda e financiamento, a responsabilidade solidária dos fornecedores é assegurada pela teoria da cadeia de fornecimento, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.
2. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da moderação e da proporcionalidade. 3. A base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve seguir a ordem preferencial prevista no art. 85, § 2º, do CPC.” (...). (N.U 1003475-88.2021.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 27/01/2025 - destaquei.

Ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER JULGADA PROCEDENTE – DETERMINADA A ENTREGA DO KIT FOTOVOLTAICO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA - FINANCIAMENTO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA VENDEDORA – SOLIDARIEDADE CONFIGURADA - LEGITIMIDADE PASSIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - PEDIDO DE RESOLUÇÃO APENAS DO FINANCIAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – RESULTADO INCOMPATÍVEL COM A SENTENÇA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Fica caracterizada a legitimidade passiva da instituição financeira quando ela forma parceria com a vendedora e prestadora de serviços visando a captação de clientes com o objetivo de viabilizar a compra do Kit fotovoltaico.
(...).”
(N.U 1041440-18.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 04/12/2023) - Destaquei.

Assim, diante da inequívoca conexão entre os contratos,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva, sem prejuízo de eventual ação regressiva por parte da apelante.

De mesmo modo, não prospera a alegação de ausência de responsabilidade da apelante em relação aos danos suportados pela autora em razão do inadimplemento contratual, vez que, como cediço, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, bastando a comprovação da falha na prestação e do nexo causal para ensejar a reparação.

É o que estabelece o art. 14 do CDC,
verbis
:

“
Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Na hipótese, o dano causado à autora pela falha contratual restou demonstrada pela nota fiscal dos serviços de instalação (ID. 306596934), pelas imagens demonstrando a instalação não finalizada (ID. 306596933) e pelas reiteradas tentativas da consumidora de solucionar o impasse de forma extrajudicial (IDs. 306596937, 306596938 e 306596939).

A prova documental também revela a inscrição indevida do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito, decorrente do inadimplemento do financiamento contratado para custear o serviço não executado (ID. 306596936), o que reforça a configuração do dano moral.

Dessa forma, a situação enfrentada pela autora extrapola o mero aborrecimento cotidiano, configurando efetivamente circunstância apta a ensejar a reparação por danos morais. Tal conclusão decorre do inadimplemento contratual, consubstanciado na ausência de instalação do sistema de geração de energia fotovoltaica e a negativação do nome da consumidora.

Outrossim, a apelante requer a redução do valor indenizatório fixado pelo magistrado sentenciante (R$ 10.000,00).

Na fixação do valor indenizatório devem ser observados a extensão dos danos, as condições econômicas das partes e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que o montante não enseje enriquecimento sem causa.

Diante de tais premissas, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, além do importe arbitrado costumeiramente por esta Colenda Câmara, entendo que os valores fixados na origem comportam minoração para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A fixação do valor arbitrado pelo juízo
a quo
poderá caracterizar enriquecimento sem causa dos Autores/Apelados, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DE QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta com a finalidade de reformar sentença que fixou o valor da indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), pleiteando o apelante a majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais). II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal reside exclusivamente na adequação do quantum indenizatório fixado, considerando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão dos danos, as condições econômicas das partes e o objetivo compensatório e pedagógico da indenização. III. Razões de decidir 3.
O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de modo a desestimular a prática de atos ilícitos e compensar adequadamente o ofendido, sem, contudo, propiciar o enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do CC/2002. (...)
”
(N.U 1025322-93.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024)

Logo, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, impõe-se a redução da verba indenizatória para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Quanto ao afastamento/redução dos honorários sucumbenciais, verifica-se que, no caso, a autora realizou três pedidos na exordial (a instalação dos painéis ou a rescisão dos contratos, a compensação por danos materiais e a indenização por danos morais), obtendo êxito em dois deles.

Deste modo, evidenciado o decaimento mínimo da autora, impõe-se a condenação das rés aos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC/2015.

Em relação ao
quantum
fixado, é cediço que a verba honorária tem por objetivo a compensação do advogado pelo trabalho realizado na causa, de forma a assegurar sua dignidade e independência profissional, observados os critérios previstos no art. 85, §2º, do CPC/2015.

Na hipótese, levando-se em consideração o trabalho desempenhado pelo patrono da autora, bem como o valor da condenação, é imperiosa a manutenção da fixação em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Por fim, a apelante requer a aplicação da taxa Selic aos juros moratórios e a correção monetária pelo IPCA, em observância à Lei n. 14.905/2024. Assiste razão à recorrente.

Isto porque nas condenações judiciais em fase de recurso, aplica-se a regra dos artigos 389 e 406, ambos do Código Civil, de acordo com a alteração implementada pela Lei nº 14.905/2024, para que seja aplicada a taxa Selic a título de juros e o índice IPCA para a correção monetária, com incidência a partir de sua entrada em vigor.

A propósito:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL - PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA FIXADA – CABIMENTO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – ART. 22, § 2º, DA LEI N. 8.906/94 E § 2º DO ART. 85 DO CPC/15 –
ADEQUAÇÃO DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – NECESSIDADE – RECENTE ALTERAÇÃO IMPLEMENTADA PELA LEI Nº 14.905/2024 – APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 389 E 406, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL – INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC DESDE A CITAÇÃO – APLICAÇÃO DO IPCA PARA CORREÇÃO MONETÁRIA
- RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO E APELO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 5 -
Nas condenações judiciais em fase de recurso aplica-se a regra dos artigos 389 e 406, ambos do Código Civil, de acordo com a alteração implementada pela Lei nº 14.905/2024 para que seja aplicada a Taxa Selic a título de juros de mora e o índice IPCA para a correção monetária, em razão da recente alteração da legislação.
6 – Recurso da parte autora parcialmente provido e apelo da instituição financeira desprovido.-
(N.U 1041241-88.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2025, Publicado no DJE 14/10/2025) – destaquei.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reduzir o valor indenizatório, fixando-o em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como pela aplicação de juros de mora pela Taxa Selic, desde a citação e correção monetária, pelo IPCA, a partir do arbitramento.

Diante do resultado do julgamento, deixo de majorar os honorários sucumbenciais, mantendo-os no percentual arbitrado na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025